Tribunal: TJSP
Processo: 2278557-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de medicamento – Liminar deferida – Insurgência – Cabimento – Não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no julgamento do Tema no 106/STJ – Ausência do fumus boni iuris – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278557-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, é agravada MARIA ISABEL RODRIGUES
SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278557-22.2019.8.26.0000 -Voto no 11071
2
VOTO No 11071
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2278557-22.2019.8.26.0000
COMARCA: RIO GRANDE DA SERRA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
AGRAVADO: MARIA ISABEL RODRIGUES SALES
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO e OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Antonio Carlos Pontes de Souza
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de medicamento
Liminar deferida
Insurgência Cabimento Não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no
julgamento do Tema no 106/STJ Ausência do fumus boni
iuris DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do mandado de segurança no 1000785-97.2019.8.26.0512, deferiu a liminar
“para determinar às autoridades coatoras que providenciem o fornecimento mensal do
medicamento descrito na prescrição de fls.29, no prazo de 15 dias, sob pena de multa
diária de R$ 50,00, limitada ao teto de R$ 1.000,00”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de mandado de
segurança em que foi deferida a liminar para a dispensação de medicamento à impetrante,
ora agravada. Alega que o cumprimento da medida liminar, no prazo estabelecido na
decisão recorrida é impraticável, e que não foram observados os parâmetros definidos pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106. Aduz que a prescrição médica apontou a
necessidade de fármaco de acordo com seu nome comercial, e não do princípio ativo da
medicação, em desacordo com a Lei Federal no 9.787/99.
Requereu a atribuição de efeito suspensivo, ou a concessão de
prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial. Ao final, busca o provimento do
recurso para a reforma da decisão recorrida, ou que seja concedido prazo de 30 (trinta) dias
para o cumprimento da liminar, ou, ainda, a exclusão de fornecimento de medicamento de
marca específica.
Efeito suspensivo deferido (fls. 13/15).
Não houve a apresentação de contraminuta (fl. 18).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, favorável ao
provimento do recurso, às fls. 23/24.
É o relatório. Decido.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial
no 1.657.156/RJ Tema 106, que:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278557-22.2019.8.26.0000 -Voto no 11071
3
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO
SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando
fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml,
glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em
atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de
origem entendeu que foi devidamente demonstrada a
necessidade da ora recorrida em receber a medicação
pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras
para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por
intermédio da entrega de medicamentos prescritos em
conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao
SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja
reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer
medicamentos
não
incorporados
em
atos
normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto,
exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no
inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando
os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não
provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.4.18)
(negritei)
Extrai-se do julgado que a concessão de medicamentos não
incorporados pelo Sistema Único de Saúde SUS demanda a presença dos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278557-22.2019.8.26.0000 -Voto no 11071
4
requisitos, cumulativos: i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do
fármaco, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, bem como da
ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira para a
compra da medicação; iii) registro do medicamento na ANVISA.
O exame dos autos revela que foi requerida a concessão da
justiça gratuita à impetrante, o que faz presumir sua incapacidade financeira para a compra
do fármaco (fl. 26 autos originários), e que o aludido medicamento tem registro na
ANVISA (consulta ao “site” da ANVISA).
Todavia, ainda que haja relatório médico informando a
necessidade do medicamento (fls. 28/29 autos originários), não restou demonstrada a
ineficácia daquele fornecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento da
patologia que lhe acomete, motivo pelo qual tenho como ausentes os requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.657.156/RJ Tema 106.
O periculum in mora é inerente à hipótese.
Assim, este recurso comporta provimento.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.